Tribunal: TJDFT
Processo: 20170510096055APR
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. CONFIGURADA. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. POSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Conforme o artigo 619 do Código de Processo Penal, os Embargos de Declaração são cabíveis contra acórdão que apresentar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. Verifica-se que o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar a fração de 1/6 na segunda fase da dosimetria da pena sobre a nova pena-base, em decorrência da agravante prevista no art. 61, II, ‘f’, do CP.
2. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.